Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. A Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932, a ação em desfavor da Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. Não tendo havido a interrupção do prazo prescricional, tendo em vista que os fatos ocorridos na ação coletiva não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 202, do Código Civil, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão deduzida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva.